Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701387-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDOVAL FELICISSIMO DINIZ AGRAVADO: GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SOBRADINHO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido formulado pelo impetrante/agravante, Sandoval Felicíssimo Diniz, de antecipação de tutela para que fosse determinada a imediata conclusão do processo administrativo iniciado em 10 de maio de 2019, sendo afastada a exigência de que conste das Certidões de Tempo de Contribuição que instruíram o processo administrativo de número 0006-00-195908/2019-97 e a quantidade de dias prestados em atividade de risco ou prejudicial à saúde (reconhecimento do tempo especial, estabelecido pela Portaria MF n°393/2018), in verbis: “(...) Em apertada síntese, o impetrante narra que é médico dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) desde 03/04/2006, tendo averbado períodos anteriores de contribuição junto ao Ministério da Defesa e à Prefeitura de Manaus/AM. Assevera que, em 10 de maio de 2019, formulou pedido administrativo de abono de permanência especial, o qual ainda não teria sido concluído em virtude de exigência da Administração Pública, no sentido de que as certidões de tempo de serviço já averbadas fossem adequadas à Portaria MF no 393/2018. Argumenta que tal requisito não seria razoável, visto que o mencionado normativo não estaria vigente à época de emissão das certidões e averbação dos períodos de contribuição. Sustenta que a demora da Administração Pública em concluir o processo administrativo seria excessiva e injustificada. Requer a concessão de medida liminar para determinar à impetrada que conclua o processo administrativo mencionado na inicial sem a exigência de alteração das certidões de tempo de contribuição já averbadas junto à Administração em decorrência da alteração normativa decorrente da Portaria MF no 393/2018, dentro de prazo razoável, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, com a concessão da segurança. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ainda segundo a Lei do Mandado de Segurança, art. 7o, III, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na hipótese, os mencionados requisitos não se afiguram presentes. Extrai-se dos documentos que acompanham a inicial que, a princípio, o processo administrativo instaurado para análise do pedido de concessão de abono de permanência ao impetrante ainda não foi concluído em virtude de exigência de adequação das certidões de tempo de serviço apresentada. Em verdade, assim consta do documento de ID no 50914710, p. 37-38: ‘Conforme a Circular SEI-GDF no 11/2019 – SES/SUGEP/COAP/DIAP/GAPE (...), para que seja computado tempo averbado em abono de permanência especial 25 anos, é necessário que seja descrito na Certidão de Tempo de Contribuição, em campo próprio, a quantidade de dias prestados em atividade de risco ou prejudicial à saúde (...).’ Dessa maneira, não se vislumbra, de plano, demora excessiva da Administração Pública, uma vez que não restou demonstrado que a instrução do processo esteja completa. Com efeito, havendo discussão quanto ao cabimento da exigência de adequação das certidões de tempo de serviço, não há que se falar, por ora, em morosidade injustificada do Poder Público. Nessa linha, não se entrevê o fumus boni iuris. Ademais, tampouco se verifica a presença do periculum in mora, porquanto não há urgência na hipótese. Em verdade, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das informações da autoridade coatora e manifestação do Ministério Público, a fim de melhor avaliar a questão submetida à análise do Juízo. Ante o exposto, à míngua dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de liminar formulado na inicial. (...)” (ID 51509510, autos originários) O impetrante/agravante alega que: 1) requereu junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a concessão de abono de permanência, tendo instruído o pedido com as respectivas Certidões de Tempo de Contribuição, já devidamente averbadas pelo impetrado, conforme publicações ocorridas em: Ministério da Defesa (21/03/1988 a 20/03/1989, 30/01/1992 a 29/01/1993 – DODF 13/03/2018, pag. 49) e Prefeitura de Manaus (02/02/1993 a 02/04/2006 – DODF 07/08/2018, pag. 149); 2) as Certidões de Tempo de Contribuição apresentadas pelo agravante no processo administrativo estão de acordo com as normas estabelecidas pela MPS no 154, de 15 de maio de 2008, a qual vigorava quando da averbação do tempo de contribuição pelo agravante, visto que à época sequer havia previsão da possibilidade de constar da CTC o reconhecimento da atividade prejudicial à saúde; 3) a exigência em que foi fundamentado o indeferimento do pleito do agravante só passou a existir após a entrada em vigor da Portaria n° 393, o que ocorreu somente em 02 de dezembro de 2018, pelo que se mostra equivocado o ato da Administração Pública; 4) houve violação ao disposto no artigo 24 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, uma vez que a revisão administrativa perpetrada pelo agravado questiona as orientações gerais vigentes à época da averbação as quais já produziram efeitos, sendo vedado pelo direito, além de aviltar o artigo 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988, vez que a Secretaria de Educação estaria retroagindo os efeitos de lei posterior para alterar situação já consolidada e sem vícios, prejudicando dessa forma ato jurídico perfeito; 5) há morosidade da Administração Pública, uma vez já transcorrido o prazo legal para obter resposta definitiva ao pedido administrativo. Requer a suspensão da decisão agravada, e a sua reforma para que haja concessão da tutela provisória de urgência requerida na origem, a fim de determinar a imediata conclusão do processo administrativo iniciado pelo agravante, bem como para que seja afastada a exigibilidade de constar das Certidões de Tempo de Contribuição os dias em que o mesmo laborou em condições prejudiciais à saúde. Sem razão, inicialmente, o agravante. Devem estar demonstrados no pedido suspensivo, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Os argumentos recursais, a princípio, não infirmam a conclusão da decisão agravada no sentido de não ter havido morosidade administrativa injustificada. Dessa forma, não vislumbro o perigo na demora, uma vez não transparecido o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito, sobretudo porque o rito escolhido (mandado de segurança) é de natureza célere. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator